Tribunal: TJMT
Processo: 1057758-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057758-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITORIA CAROLINE DA SILVA - CPF: 068.784.561-00 (APELADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GASPARETTO - CPF: 367.936.800-30 (APELANTE), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTANTE QUE FOI EXONERADO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS POR MEIO DE SENTENÇA QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO PROFERIDA AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em dívida alimentar se o alimentante foi exonerado da obrigação alimentar por meio de sentença já transitado em julgado.

2. Sentença reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (Id. 98045997), interposto por
João Carlos Gasparetto
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na ação no 1057758-47.2019.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Vitória Caroline da Silva
, que julgou
extinto o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, II do CPC, em relação ao quantum executado e determinou a expedição do alvará judicial para levantamento dos valores penhorados em favor da parte recorrida (Id. 98045977).

A parte recorrente contextualiza a questão e defende que a sentença foi proferida “
sem que se levasse em conta, a decisão proferida nos autos da Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia com Pedido de Tutela de Evidência
, que concedera a tutela exonerando o Executado Devedor do pagamento da pensão alimentícia, trazendo à baila, no corpo do decisum, que a alimentante Vitória Caroline da Silva,
atingira a maioridade civil; não estuda; exerce função remunerada; constituiu família
. ” (Id. 98045997, pág. 1-2, destaques no original)

Esclarece que já ocorreu um julgamento de apelação nestes autos e “
foi dado provimento à apelação, e decidido que o primeiro grau deveria receber os embargos à execução, e proceder novo julgamento. ” (Id. 32409460, pág. 3)

Afirma ser necessário a atribuição do efeito suspensivo neste recurso. A probabilidade do direito decorre da decisão que concedeu a exoneração de alimentos nos autos da ação no 1003395-33.2019.8.11.0002. Por sua vez, a probabilidade de dano decorre da possibilidade de prejuízo patrimonial do recorrente.

No mérito pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência de título executivo judicial conforme requerido na origem.

A parte recorrida apresentou contrarrazões sustentando que apresentou o recurso de agravo de instrumento no 1004023-57.2021.8.11.0000 contra a decisão que exonerou o recorrente da obrigação alimentar, o qual, encontra-se pendente de julgamento.

O efeito suspensivo foi deferido (Id. 100634487).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se o recorrente ainda possui a obrigação de pagar alimentos à recorrida.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Ve
rifico que o recurso de agravo de instrumento no 1004023-57.2021.8.11.0000, de minha relatoria, interposto pela recorrida contra a decisão que exonerou o recorrente da obrigação alimentar foi desprovido, já tendo transitado em julgado.

Confira-se a ementa do julgado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PARA EXONERAR O ALIMENTANTE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. FILHA QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL, POSSUI RENDA PRÓPRIA E CONSTITUIU FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA ALIMENTANDA. RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERMANÊNCIA DA SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EXONERAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A verba alimentar está vinculada à cláusula “rebus sic stantibus”, e, por isso, quando mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, autoriza-se a exoneração, redução ou majoração do encargo alimentar. Inteligência do art. 1.699 do CC.

2. “O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. É presumível, no entanto, - presunção iuris tantum -, a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional.” (STJ – Terceira Turma - REsp 1218510/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011).

3. No caso dos autos, a alimentanda atingiu a maioridade (23 anos) de sorte que os alimentos deixaram de encontrar seu fundamento no dever de sustento dos pais para com os filhos menores (art. 1.566 inc. IV do CC), o qual presume a necessidade desses, e passaram a amparar-se na obrigação existente entre parentes (art. 1.694 e seguintes CC), o que afasta a presunção de necessidade, e, nesse ponto, não há provas nos autos de que a alimentanda depende da contribuição do genitor, ora agravado, estando demonstrado que a recorrente -filha do agravado- já tem uma filha, trabalha, e vive com o companheiro, ou marido.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.” (Id. 93522975 do RAI no

1004023-57.2021.8.11.0000)

Do mesmo modo, a ação de exoneração de alimentos no
1003395-33.2019.8.11.0002 (ação de origem do recurso de agravo acima citado) foi julgada procedente exonerando o recorrente das obrigações alimentares e não houve recurso da sentença. Confira-se:

“[...] Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido aduzido na

presente ação

apresentada por JOSÉ CARLOS GASPARETTO em face de

VITORIA CAROLINE DA SILVA,
para declarar extinta a obrigação alimentícia do Reconvindo para com a Reconvinte, exonerando-o do encargo, ratificando o provimento liminar de ID 49081903.
No mais, julgo improcedente o pedido REVISIONAL DE ALIMENTOS

apresentado por VITORIA CAROLINE DE ALMEIDA, consoante fundamentos adrede lançado [...]” (Id. 59474184 dos autos no 1003395-33.2019.8.11.0002) (Destaquei).

Assim é inconteste que o recorrente não é mais devedor de alimentos da recorrida.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença para declarar a inexistência de título executivo judicial e por consequência determinar que seja expedido alvará judicial em favor da parte recorrente,
João Carlos Gasparetto
,
com os acréscimos que houver.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022